Tribunal: STF
Processo: HC 269029
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.068.700/SC.
Consta dos autos que o paciente — condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal) — teve o pedido de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecido. Colhe-se do voto condutor: 

 Extrai-se das informações que o paciente foi regularmente intimado para recolhimento voluntário no estabelecimento prisional da comarca de Joinville não atendendo ao chamado voluntariamente. Daí que se expediu o competente mandado de prisão para início do cumprimento da pena, tendo optado o paciente a apresentar-se perante autoridade policial no estado do Paraná, e sujeitando-se, assim, aos trâmites necessários ao seu recambiamento e permanência em estabelecimentos que, eventualmente, não disponham de vagas no regime da condenação, até que o procedimento de transferência seja efetivado pela administração prisional. 
Veja-se que, consoante a decisão do Juízo da Execução, o estabelecimento prisional adequado ao paciente, localizado em Joinville-SC, dispõe de vagas no regime adequado e procedimento com lista para os casos em que a Súmula Vinculante 56 é aplicável, de modo que concluído seu recambiamento, a concessão da progressão antecipada será analisada. 
Ademais, devidamente impulsionado o pedido de prisão domiciliar com a determinação de estudo social por meio de precatória. 
Destarte, não há ilegalidade da prisão decorrente de condenação transitada em julgado. A inicial e a manifestação posterior atacam o atual local de recolhimento prisional do ora paciente que optou por apresentar-se perante autoridade policial do Paraná, mesmo intimado para recolhimento voluntário em Santa Catarina e ciente de que sua condenação é de competência da comarca de Joinville. 
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer a ordem. 

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. 
Nesta ação, alega-se, em síntese: “Por estar residindo já há mais de ano e dia no Município de Toledo/Paraná, estar trabalhando, o paciente resolveu apresentar-se à justiça do Estado do Paraná [execução da pena tramita na comarca de Joinville/SC], e posteriormente foi transferido a Penitenciária Estadual de Cascavel/PR onde permanece em regime fechado até a data de hoje. Ocorre que no Estado do Paraná não existe nesta comarca e nas vizinhas, nenhum presídio adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem, “determinando a imediata aplicação do disposto na súmula vinculante 56/STF, seja determinado a harmonização do regime prisional, com medidas cautelares”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 4 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente